Tribunal: STF
Processo: RE 1283229
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O acórdão recorrido adotou fundamentação com base em interpretação de legislação infraconstitucional e de direito local ao concluir que o tratamento dado pelo Decreto Estadual nº 41.446/96, que dispõe sobre o regulamento do sistema tarifário dos serviços prestados pela recorrida e exclui os edifícios comerciais do regime de cobrança por múltiplas economias, não viola o princípio da isonomia, tampouco foi revogado Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.006.844/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.016.424/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.129.421/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.161.876/SP, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.215.427/SP, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.235.581/SP, Ministro Edson Fachin.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator